Tribunal: TJDFT
Processo: 0707566-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707566-07.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRICELIA ARAUJO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que se discute a possibilidade de concessão da Gratificação de Movimentação – GMOV a servidor que reside em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está lotado. O Exm.o Desembargador TEÓFILO CAETANO, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0707756-52.2020.8.07.0000 (IRDR N. 18), determinou o sobrestamento dos processos e dos recursos nos quais se discute a viabilidade de a Gratificação de Movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ser paga (ou não) ao servidor residente em local diverso da região administrativa na qual está localizada a unidade em que está localizado, ainda que residente fora do Distrito Federal, obstando (ou autorizando) que a administração, no exercício da autotutela que lhe é inerente, reveja ato administrativo concessivo da vantagem com esse alcance. Não obstante ter sido fixada a tese no IRDR 18, constata-se a existência de recurso naquele incidente. Desse modo, por ora, determino a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado do referido IRDR. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator